Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por ambas as partes, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o recorrido/embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade, porquanto os honorários de sucumbência deveriam ser fixados pelo critério da equidade. Pede o arbitramento dos honorários segundo referido critério.
4. Por sua vez, o recorrente/embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise dos documentos que instruem os autos, especialmente os comprovantes de propriedade dos veículos, os informativos das infrações e respectivos condutores indicados, bem como o relatório de conclusão do curso de reciclagem e a documentação relativa à CNH. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com vistas à correção da omissão apontada, pleiteando a reforma do julgado, mediante aplicação dos efeitos modificativos, com a devida consideração de todas as provas acostadas aos autos, julgando-se totalmente procedente a ação. Subsidiariamente, pede a manifestação expressa acerca da alegada omissão relativa ao cerceamento do direito de defesa, com a aplicação dos efeitos infringentes, a fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunhas ou de informante não alterará sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa. No caso, a prova documental constante dos autos revela-se suficiente para a apreciação da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunha.
10. Ademais, o acordão assinalou que “o recorrente não apresentou elementos de convicção suficientes que comprovem a veracidade de sua alegação, de modo a permitir a conclusão de que terceiros foram, de fato, os responsáveis pela prática das infrações de trânsito, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I, do CPC)”.
11. Ressaltou que “a declaração acostada aos autos (ID 71672046), por si só, não possui força probatória apta a demonstrar, de forma inequívoca, que outra pessoa conduzia o veículo no momento da infração. Ademais, o documento não conta com o devido reconhecimento de firma, o que fragiliza ainda mais sua credibilidade e compromete sua eficácia como meio de prova idôneo”.
12. Concluiu, portanto, ser inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.
13. Por fim, não há falar em aplicação dos honorários por equidade, já que “Esta Turma Recursal possui entendimento reiterado de que só se aplicam as disposições do Código de Processo Civil no âmbito da Lei no 9.099/1995 quando a legislação específica expressamente prevê a sua aplicação, a exemplo do disposto no art. 3o, inciso II; art. 48; art. 52, caput; e art. 53; o disposto no REsp no 1.746.072/PR não se aplica ao presente caso por ser este procedimento de natureza especial regulado por norma própria” (Acórdão 2010613, 0788169-62.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025).
14. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
16. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.